Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-67.2016.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001865-67.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MIGUEL ARCANJO BOAMORTE - CPF: 318.362.241-68 (APELADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA." Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001865-67.2016.8.11.0082 movida contra
MIGUEL ARCANJO BOAMORTE
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito constante na CDA n. 1411457.

Em suas razões recursais, combate quanto a não ocorrência do instituto da prescrição do crédito não tributário.

Acrescenta que em se tratando de multa administrativa, o prazo prescricional só começou a fluir após o encerramento do processo administrativo, no caso, em 21/10/2013, por mais que a infração administrativa tenha sido lavrada em 06/11/2006.

Por fim, requer a procedência do recurso, reformando a sentença guerreada.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA no 1411457 e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, em 03/10/2016, a presente Execução Fiscal em desfavor de MIGUEL ARCANJO BOAMORTE, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de R$14.922,91 ( catorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), inscrito na CDA no 1411457.

No caso, a parte Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição do débito fiscal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Isso porque, a prescrição reconhecida pelo juízo a quo se trata da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo, isto é, o prazo prescricional para o encerramento do processo administrativo com a multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

No caso, há de se considerar a inércia do Município em concluir o processo administrativo, uma vez que entre o auto de infração lavrado contra o executado (06/11/2006) até a decisão administrativa (21/10/2013) decorreram quase 07 (sete) anos.

Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Deste modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, já que as regras da Lei no. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo2922/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1oo,§ 1oo, da Lei9.8733/99.

[...]

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...]

V. Agravo interno improvido.” ( AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração, que gerou a CDA, foi lavrado em 06/11/2006, com a decisão administrativa (constituição definitiva do crédito) em 21/11/2013.

Logo, depois de quase 07 (sete) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 476 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de 7 (sete) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

(N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto. (N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido.

(N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, § 3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, quanto a prescrição no processo administrativo e a inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ ao caso concreto:

“De outro giro, não se descura o disposto na Súmula 467 do STJ, de que a cobrança do crédito, advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem. Entrementes, o caso dos autos é outro. A questão discutida é o longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, a configurar prescrição intercorrente, com base no art. 1 o do Decreto n. 20.910/1932.

Ademais disso, não há, nos autos, qualquer informação de que a Fazenda Pública tenha diligenciado, no sentido de promover a execução da multa administrativa, após o término do processo administrativo.

Anota-se que, por mais que o referido Decreto n. 20.910/1932 não assente, expressamente, o prazo, em que se configura a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, dispõe ele, que as dívidas, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, se o transcurso de quase 07 (sete) anos extrapola o prazo referido pelo Decreto no 20.910/1932, agiu com acerto o juízo a quo.

Condeno ainda o Município apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade acostada às fls. 08/23, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 1411457, inscrita em 22 de setembro de 2016 e julgo extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015.

Determino a expedição de Alvará Eletrônico em favor do executado, para levantamento dos valores penhorados nos autos.

Deixo de condenar a exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.492,29 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC-2015.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do CPC-2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de abril de 2019. [...]. (Id. 115034964 – fls. 100).

Cuida-se de execução fiscal de crédito não tributário, proposta em 3 de outubro de 2016, decorrente do não recolhimento de multa administrativa, no valor atualizado à época do ajuizamento de R$ 14.922,91: quatorze mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos, conforme certidão de dívida ativa no 1411457 (Id. 115034963 – fls. 3).

O apelado foi autuado pessoalmente, em 6 de novembro de 2006, em razão de ter sido constatado a presença de
depósito de resíduos sólidos em área de preservação permanente
, conduta vedada pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 4, de 24 de dezembro de 1992, consoante auto de infração lavrado na data de 6 de novembro de 2006, com aplicação de sanção de multa administrativa, no valor de R$ 7.735,00: sete mil setecentos e trinta e cinco reais (auto de infração, Id. 115034964 – fls. 72/73).

Art. 538. São proibidos depósitos de qualquer tipo de resíduos, escavações e o exercício de quaisquer atividades nas áreas de preservação permanente.

Em 16 de novembro de 2006, o apelado protocolou defesa administrativa a negar a autoria do fato (Id. 115034964 – fls. 79/80).

Posteriormente, houve juntada de
parecer
do fiscal da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Cuiabá, datado de 26 de janeiro de 2007, no qual está consignado:

[...] Após análise da defesa apresentada pelo requerente, do auto de infração no 37052, contesto da seguinte forma:

1. Fizemos um levantamento nas adjacências aonde constatamos o dano ambiental com o intuito de chegarmos ao responsável e depois de localizado, o mesmo confirmou a infração.

2. A falta cometida foi de natureza gravíssima, não cabendo uma notificação como alega o autuado. No dizer de Machado (2003:346) ‘Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de reparar’.

Isto posto, sou pela manutenção do auto com a devida recuperação do ambiente degradado. [...]. (Id. 115034964 – fls. 85).

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Cuiabá não acolheu os pedidos da defesa do apelado, conforme decisão administrativa prolatada em 21 de outubro de 2013:

[...] Assim sendo, julgo improcedente a presente defesa administrativa, mantendo o auto de infração, nos termos em que foi lavrado, para que a recorrente proceda o recolhimento de R$7.735,00 (sete mil setecentos e trinta e cinco reais) referente ao auto de infração n. 37052, lavrado em 06/11/2006, junto aos cofres públicos. [...]. (Id. 115034964 – fls. 88).

Em 29 de agosto de 2014, o apelado foi notificado por aviso de recebimento para proceder ao recolhimento da multa administrativa, no valor de R$ 7.735,00: sete mil setecentos e trinta e cinco reais (aviso de recebimento, Id. 115034964 – fls. 77).

Como não o fez, procedeu-se à inscrição em dívida ativa na data de 22 de setembro de 2016, consoante está na certidão de dívida ativa no 1411457 (Id. 115034964 – fls. 89), e o ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 3 de outubro de 2016.

No caso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, visto que o apelado foi autuado pessoalmente em 6 de novembro de 2006 e não há qualquer indício de que o
depósito de resíduos sólidos em área de preservação permanente
tenha ocorrido cinco (5) anos antes da data da autuação, que pudesse justificar a aplicação do prazo de prescrição previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Quanto ao transcurso de prazo superior a seis (6) anos, a contar da juntada do parecer do fiscal da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Cuiabá, datado de 26 de janeiro de 2007, até a prolação da decisão administrativa, ocorrida em 21 de outubro de 2013, tratar-se-ia de hipótese de prescrição intercorrente.

Ocorre que, a Lei Complementar do Município de Cuiabá no 4, de 24 de dezembro de 1992, que
institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências
, não dispôs, expressamente, sobre a prescrição.

Já o fato de existir omissão na legislação do Município de Cuiabá acerca da prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental, não autoriza a aplicação da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
, nem do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para tratar de prescrição intercorrente.

[...] VI. O art. 1o do Decreto 20.910/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição, bem como em face da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual, em face da ausência de norma autorizadora.

VII. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, ‘o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 2008647/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2022).

Dessa forma, voto no sentido de afastar o decreto de prescrição.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 19 DE JULHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 4 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001865-67.2016.8.11.0082 movida contra MIGUEL ARCANJO BOAMORTE, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito constante na CDA n. 1411457.

Em suas razões recursais, combate quanto a não ocorrência do instituto da prescrição do crédito não tributário.

Acrescenta que em se tratando de multa administrativa, o prazo prescricional só começou a fluir após o encerramento do processo administrativo, no caso, em 21/10/2013, por mais que a infração administrativa tenha sido lavrada em 06/11/2006.

Por fim, requer a procedência do recurso, reformando a sentença guerreada.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

O Exmo.
Relator
, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter o ato sentencial, ante a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa ocorrida no referido procedimento.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa,
1o vogal, votou no sentido de
dar provimento
ao Recurso, no intuito reformar o ato sentencial, e determinar o prosseguimento da demanda, a afastar o instituto.

O Exmo.
Dr. Alexandre Elias Filho, 2o Vogal
, acompanhou o voto do Relator.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Cuiabá) sustenta a inocorrência da prescrição, em razão da ausência do decurso do tempo necessário para a ocorrência do instituto.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu Voto, consigna que entre o início, e término, do procedimento administrativo decorreu cerca de 7 (sete) anos, a atrair a incidência do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, a violar o princípio da razoável duração do processo.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por outro lado, argumenta que o Lei Complementar Municipal de Cuiabá, no 4/1992, não prevê o instituto da prescrição intercorrente administrativa, logo, não seria possível o reconhecimento da medida.

Aponta, ainda, que, a discussão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade possui prazo quinquenal, a ser contada a partir do vencimento do crédito sem pagamento, sendo que enquanto não se encerrar o processo administrativo, não há de se computar o prazo prescricional, ante a ausência de constituição definitiva.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto do Des. Luiz Carlos da Costa deve ser acompanhada.

Averígua-se que, a questão concernente aos autos deriva da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Na hipótese, observa-se que o Município de Cuiabá, por meio do presente executivo fiscal, visa o recebimento de R$ 14.922,91 (quatorze mil novecentos e vinte e dois reais noventa e um centavos), a título do não pagamento de multa ambiental.

É necessário registrar, desde já, que, de fato, não há como se aplicar o regramento disposto na Lei no 9.873/99, eis que sua incidência se dá apenas com relação aos créditos da Administração Federal.

Este entendimento decorre da própria legislação, bem como, do entendimento jurisprudencial pátrio.

Como bem elencado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, em seu voto, a Lei Complementar Municipal de Cuiabá no 4/1992, esta que instituiu o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Código de Obras e Edificações, não fixa regramentos acerca da prescrição intercorrente.

E, em razão da ausência desta previsão, há de se acompanhar o tecido pelo Eminente Des. Luiz Carlos da Costa.

Ante a inaplicabilidade da Lei no 9.873/99, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, deve ser utilizado como plano a legislação municipal, que, como disposto acima, não aponta qualquer prazo para a apuração e condenação.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 1.986/2013, estipulou regras para a contagem, no entanto, em seu preâmbulo, consta:

[...]

Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no
âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT
.

[...] [Destaquei]

Assim, da mesma maneira que a legislação federal, há de se interpretar que esta é restrita ao âmbito estadual, porquanto, inexistente comando legal, na seara municipal que estipule quanto ao tema em destaque.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca desta questão, dispôs:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

[...]

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.662.786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.). [Destaquei]

Com relação a este tema, ainda, há de se apontar que a Fazenda Pública Municipal possui prazo quinquenal, contados da autuação ambiental, para a apuração da infração, sendo interrompida pela propositura do procedimento administrativo.

Destarte, sendo que durante o curso do procedimento, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Após o encerramento do procedimento, também é possível apontar a ocorrência da prescrição, em razão da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que sustenta:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n. 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Relevante, por fim, destacar que o disposto no artigo 1o do Decreto 20.391/32, não possui aplicabilidade no presente caso concreto, uma vez que sua finalidade é a regulação da prescrição quinquenal, a não discorrer acerca da prescrição intercorrente.

Dessa forma, peço vênia ao Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Relator do recurso, bem como, ao Eminente Dr. Alexandre Elias Filho, para
acompanhar
o Eminente 1o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, a fim de afastar a prescrição reconhecida no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022